Tribunal: TJES
Processo: 5014280-10.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014280-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, por meio da qual pretende a declaração de inexistência de relação jurídica com o Requerido que obrigue ao pagamento da contribuição SINDNAP, requerendo, ainda, a restituição em dobro dos valores desembolsados e indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, por considerar demonstrada a associação voluntária da Requerente ao Sindicato, conforme prova documental produzida nos autos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à exordial, em suma, no sentido de nunca ter pretendido filiação, mas apenas a contratação de empréstimo consignado.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que, conquanto a Requerente (idosa, aposentada) se apresente como parte vulnerável na relação jurídica estabelecida, nenhum elemento nos autos corrobora com a narrativa autoral, ao passo que o Requerido se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), notadamente em vista da documentação acostada aos autos no ID 57134179-pág. 06 (fotográfia) e ID 57134179-pág. 01

(autorização de desconto).

Nesse sentido, a r. Sentença, que merece ser mantida incólume por seus fundamentos, assenta corretamente o seguinte:

“Para consubstanciar o fato modificativo de que a parte autora teria aderido aos termos da filiação/associação, a parte requerida junta aos autos foto da parte autora no momento da filiação (
ID 57134179-pág. 06
), juntamente com a autorização de desconto devidamente assinada (
ID 57134179-pág. 01
).

Desta forma, conclui-se que a parte autora, de fato, se filiou à parte requerida, autorizando os descontos em seu benefício, não havendo que se falar em descontos indevidos, tampouco devolução das contribuições ou dano moral indenizável.”

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

LUIZ CARLOS DADALTO FILHO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)